Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-72.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-72.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
IVAN MAURO CALVO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO, JOSE LUIZ TAPIGLIANI

APELADO: MARIO DO ROSARIO SOUZA

Advogado(s)
:
GILBERTO SOUZA LIMA, SHIRLEY BORGES DE LACERDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EMERGENTES. BIS IN IDEM. DISPÊNDIO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por proprietário de imóvel que alegou a ocorrência de danos em sua residência (fissuras, rachaduras e afundamento do solo) decorrentes de obras realizadas pelas rés para a construção de empreendimento imobiliário em terreno vizinho. Pleiteou o autor, na exordial, a condenação das acionadas a realizar obras de contenção e reparação do imóvel e a pagar indenizações por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e danos morais. A Magistrada
a quo
julgou improcedente o pleito de indenização por lucros cessantes e procedentes os demais pedidos. Inconformadas, as requeridas interpuseram recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) a responsabilidade civil das rés pelos danos causados ao imóvel do autor; (ii) a possibilidade de condenação das acionadas ao pagamento de indenização por danos emergentes cumulada com a obrigação de reparação do imóvel; e (iii) a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na perícia técnica judicial, o perito concluiu que as obras de terraplanagem e compactação realizadas pelas rés, sem a devida contenção do talude, causaram rachaduras e afundamento do solo no imóvel do autor.

4. Nos termos do art. 1.311 do Código Civil, é vedada a execução de obras que comprometam a segurança do prédio vizinho, sendo o causador dos danos responsável pela reparação, independentemente da adoção de medidas preventivas.

5. O valor de R$ 37.888,33 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), pleiteado a título de indenização por danos emergentes, corresponde ao orçamento apresentado pelo autor para a reparação do imóvel, não havendo prova nos autos de que tal montante tenha sido efetivamente desembolsado. A condenação nesse ponto caracteriza
bis in idem
, pois a sentença já impôs às rés a obrigação de realizar as obras de contenção e reparação do imóvel. Caso as requeridas não cumpram a obrigação de fazer, esta poderá ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 248 do Código Civil.

6. A gravidade dos danos estruturais causados ao imóvel do autor, associada à necessidade de abandono da residência por risco iminente de desabamento, ultrapassa o mero aborrecimento/dissabor do cotidiano, pois gera angústia, sofrimento e transtornos significativos. Logo, plenamente caracterizado o dano moral no caso em apreço, exsurgindo o dever de indenizar

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 37.888,33 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) a título de indenização por danos emergentes, mantendo a sentença em seus demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001167-72.2019.8.05.0150
,

em que figura como apelantes
CONSTRUTORA TENDA S/A e TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
,
e como apelado
MARIO DO ROSARIO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.